Tribunal: STF
Processo: ARE 1142798
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 30), opostos em 28.07.2020 (eDOC 31), em face de decisão monocrática em que reconsiderei decisão anteriormente exarada, diante da nova orientação majoritária desta Corte, com a ressalva de meu posicionamento, para afastar o óbice referente à ausência de assinatura do ora Recorrente na petição do recurso extraordinário interposto, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada perante o Tribunal de origem. 
    No tocante à questão de fundo, neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 29, p. 3-13):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 77):
    ‘EMENTA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÕES "Administrador de Campus", "Assessor Jurídico", "Assessor Acadêmico", "Secretário Geral" e "Secretário Executivo", constantes no art. 1º da Lei Complementar nº 435, de 26 de dezembro de 2001 (redação dada pelas Leis Complementares nº 894, de 18 de dezembro de 2007 e nº 1.098, de 28 de dezembro de 2009), todas do Município de Mogi Guaçu. 1. Criação de cargos em comissão no âmbito da estrutura administrativa da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro”. 2. Cargos de provimento em comissão, sem a descrição das respectivas atribuições. Violação do princípio da reserva legal. Cargos em comissão que não refletem atribuições de direção, chefia e assessoramento. Situações avessas às hipóteses permitidas constitucionalmente. Relação de confiança não evidenciada. Cargos que reclamam provimento efetivo mediante concurso público. Inteligência dos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual. 3. Cargo de provimento em comissão de Assessor Jurídico. As atividades de advocacia pública, inclusive a assessoria e a consultoria e suas respectivas chefias,são reservadas a profissionais recrutados pelo sistema de mérito. Afronta aos artigos 98 a 100 da Constituição Estadual. 4. Decreto de procedência, com modulação (declaração de inconstitucionalidade com eficácia a partir de 120 dias contados da data do julgamento da demanda)’. 
    Os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo foram acolhidos (eDOC 5, p. 116).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, V, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se que a Constituição Federal, ao dispor sobre os cargos em comissão, não estabelece nenhuma condição especial para os seus ocupantes. 
    Sustenta-se que todos os cargos descritos na legislação questionada na ADI preenchem os requisitos dispostos no art. 37, V, da CF, não havendo que se falar em inconstitucionalidade em relação às expressões “Administrador de Campus” “Assessor Jurídico”, “Assessor Acadêmico”, “Secretário Geral” e “Secretário Executivo”, “constantes do art. 1º, da Lei Complementar n. 435 de 26 de dezembro de 2001, com a redação dada pelas Leis Complementares n. 895 de 18 de dezembro de 2007 e 1.098 de 28 de dezembro de 2009” (eDOC 5, p. 102). 
    A Presidência do TJ/SP negou seguimento ao apelo extremo por entender que o subscritor do recurso, no âmbito do controle concentrado, não tinha legitimidade para a prática do ato (eDOC 5, p. 148-151).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito destaco do voto condutor do acórdão recorrido, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, os seguintes fragmentos (eDOC 5, p. 80-87):
    “A ação é procedente.
      A Lei Complementar nº 435, de 26 de dezembro de 2001, do Município de Mogi Guaçu, que ‘cria cargos e empregos públicos que especifica no quadro de pessoal da Faculdade Municipal 'Professor Franco Montoro' e dá outras providências’, com a redação dada pelas Leis Complementares nº 895, de 18 de dezembro de 2007, e nº 1.098, de 28 de dezembro de 2009, todas do mesmo Município, apresenta a seguinte redação (....).
      Com efeito, as expressões impugnadas no âmbito da presente ação são incompatíveis com o ordenamento constitucional. Referido dispositivo legal, ao criar cargos em comissão sem a descrição das respectivas atribuições, afronta os artigos 24, § 2º, 1, 115, I, II e V, e 144, todos da Carta Bandeirante, conquanto a criação de cargos de provimento em comissão, sem a descrição das respectivas atribuições, não reveste a excepcionalidade exigível de assessoramento, chefia e direção inerentes aos cargos de provimento em comissão, devendo ser declarado inconstitucional. 
    (...)
    Há, ainda, afronta ao artigo 37, II e V, da Constituição Federal, porquanto a criação de cargos de provimento em comissão deve-se ater às atribuições de assessoramento, chefia e direção para as quais exista relação de confiança, vedada para o exercício de funções técnicas ou profissionais, cujo provimento é reservado à prévia aprovação em concurso público, "como apanágio da moralidade, da impessoalidade e da eficiência". Nesse sentido, diversos precedentes deste Órgão Especial, dos quais se destacam (...).
      Reitere-se, a criação de cargos em comissão com atribuições de natureza burocrática, ordinária, técnica, operacional e profissional, que não revelam plexos de assessoramento, chefia e direção, não pode subsistir, cuidando-se de funções que devem ser exercidas por servidores investidos em cargos de provimento efetivo, mediante prévia e regular aprovação e nomeação em concurso público. 
    Vale dizer, o provimento de cargo em comissão, sem prévio concurso público, é medida excepcional que somente tem lugar em funções de direção, chefia e assessoramento que demandem especial relação de confiança entre governante e respectivos subordinados, o que não se amolda aos cargos aqui criados constantes das normas impugnadas, eis que atinentes a funções técnicas burocráticas ou profissionais e, portanto, típicas de cargos públicos efetivos exigência que se amolda ao princípio da legalidade, desdobrado no da reserva legal. 
    Some-se a isso que o vício também reside na descrição vaga e imprecisa das respectivas atribuições que, já se disse, não consubstanciam funções de assessoramento, chefia ou direção, demonstrando artificialidade e abusividade em sua criação. Igualmente inconstitucional o provimento comissionado para o cargo de “Assessor Jurídico”, por flagrante afronta aos artigos 98 a 100 da Constituição Estadual, na medida em que a prática inerente à advocacia pública (elaboração de peças processuais, preparação de pareceres, apreciação de processos, auxílio e substituição de Procuradores Jurídicos) é reservada exclusivamente a profissionais investidos em cargos de provimento efetivo na respectiva carreira, mediante prévia aprovação em concurso público o que também se depreende da redação do artigo 132 da Constituição Federal. 
    (....)
    Da mesma forma, como bem observa a inicial, afigura-se sintomática a exigência apenas da conclusão do ensino médio para a investidura nos cargos de "Secretário Executivo" e "Assessor Acadêmico", bem como a ausência de critérios relacionados à escolaridade com relação ao cargo de "Administrador de Campus", na medida em que não exigem conhecimento específico "(...) que possuem as pessoas que ostentam nível superior de ensino e estão em condições de exercer atribuições de chefia, direção e assessoramento superior que, em verdade, justifica o provimento em comissão". 
    Por derradeiro, em atenção ao artigo 27 da Lei Federal 9.868/99, necessária a modulação dos efeitos da procedência que ora se decreta. 
    (...)
    Ante o exposto, pelo meu voto, julgo procedente a ação em sua íntegra, para declarar a inconstitucionalidade das expressões "Administrador de Campus", "Assessor Jurídico", "Assessor Acadêmico", "Secretário Geral" e "Secretário Executivo", constantes do artigo 1º da Lei Complementar nº 435, de 26 de dezembro de 2001, com a redação dada pelas Leis Complementares nº 895, de 18 de dezembro de 2007, e nº 1.098, de 28 de dezembro de 2009, todas do Município de Mogi Guaçu, com observação da modulação imposta na forma da fundamentação’.
    Os embargos de declaração opostos pelo ora Agravado foram acolhidos para esclarecer a contradição apontada, nestes termos (eDOC 5, p. 117):
    ‘De fato, equivocado o segundo parágrafo de fls. 439, ao constar que os cargos de comissão objeto da lei impugnada foram por ela criados sem a descrição das respectivas atribuições. Estas, conforme se observou mais à frente (fls. 443/444) foram descritas, ainda que de forma vaga e mais, referem-se a natureza burocrática, ordinária, técnica operacional e profissional, sem plexos de assessoramento e, devem, pois, ser preenchidas por servidores investidos em cargos de provimento efetivo.
      Em vista disso, ficam os embargos acolhidos para retificar o segundo parágrafo de fls. 439, afastando a argumentação acerca da inexistência de descrição dos cargos em comissão mencionados pelo d. Procurador Geral, prevalecendo a fundamentação de fls. 443/444. 
    Isto posto, pelo meu voto, acolho os embargos de declaração’.
    No caso, o Tribunal de origem concluiu, ao acolher os embargos de declaração, que os cargos criados “referem-se a natureza burocrática, ordinária, técnica operacional e profissional, sem plexos de assessoramento, e, devem, pois, ser preenchidas por servidores investidos em cargos de provimento efetivo” (eDOC 5, p. 117). 
    Refiro-me, no ponto, ao julgamento da ADI 3.233, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 14.09.2007, em que o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade de normas do Estado da Paraíba referentes à criação de cargos em comissão, por entender que a regra da exigência do concurso público só pode ser excetuada nos casos onde a demonstração de que as atribuições de determinado cargo sejam bem atendidas por meio do provimento em comissão, como se depreende da ementa: 
    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 6.600/1998 (ART. 1º, CAPUT E INCISOS I E II), 7.679/2004 E 7.696/2004 E LEI COMPLEMENTAR 57/2003 (ART. 5º), DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. I - Admissibilidade de aditamento do pedido na ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional norma editada durante o curso da ação. Circunstância em que se constata a alteração da norma impugnada por outra apenas para alterar a denominação de cargos na administração judicial estadual; alteração legislativa que não torna prejudicado o pedido na ação direta. II - Ofende o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal norma que cria cargos em comissão cujas atribuições não se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração, que informa a investidura em comissão. Necessidade de demonstração efetiva, pelo legislador estadual, da adequação da norma aos fins pretendidos, de modo a justificar a exceção à regra do concurso público para a investidura em cargo público. Precedentes. Ação julgada procedente.’ 
    O entendimento adotado no acórdão recorrido, portanto, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que padecem de inconstitucionalidade as normas que criam cargos em comissão para o exercício de funções técnicas ou burocráticas ou, ainda, que não exijam relação de confiança entre a autoridade e o servidor nomeado. 
    Esta orientação foi reafirmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.041.210-RG, Tema 1010, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 22.05.2019, na sistemática da repercussão geral, assim ementado:
    ‘Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir’.
     Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ARTS. 1º E 3º AO 9º DA LEI Nº 14.415/2014, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES. 1. A Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público – ANSEMP é entidade de classe de âmbito nacional que possui por finalidade defender, judicial e extrajudicialmente, direitos e interesses de servidores do Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos dos Estados, ativos e inativos, conforme expresso no art. 2º de seu estatuto social. Preenchido o critério de pertinência temática 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que os requisitos para criação de cargos em comissão envolvem a aplicação de diversos princípios, tais como o princípio do concurso público, da moralidade pública, da publicidade, da impessoalidade, da eficiência e da economicidade, como bem se percebe pela interpretação do art. 37, II e V, da Constituição Federal. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Os cargos em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 3. Em recente decisão, no julgamento do RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, essa Corte fixou tese acerca dos requisitos para a criação de cargos em comissão, quais sejam: a) a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre as autoridades nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. São esses, portanto, os requisitos para criação de cargos em comissão. Na hipótese, os dispositivos impugnados preenchem todos os requisitos autorizadores. Nesse sentido, alguns precedentes que contribuíram na formação da tese: ADI 3.706, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 376.440-ED, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 735.788-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; ADI 3.233, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 4.125, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente’ (grifei) (ADI 5542, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 03.02.2020). 
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito da natureza do cargo criado pela norma municipal – se de caráter meramente técnico ou de assessoramento –, demandaria o reexame de legislação local e de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEIS MUNICIPAIS QUE CRIAM CARGOS EM COMISSÃO SEM CARÁTER DE CHEFIA, ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. VEDAÇÃO. SÚMULAS N. 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, quando a ofensa for reflexa ou mesmo quando a violação for constitucional, mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. “É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico” (ADI 3.602, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 7.6.11). No mesmo sentido: AI 656.666-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 5.3.2012 e ADI 3.233, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 14.9.2007. 4. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das atribuições relacionadas aos cargos em comissão, necessário seria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação local que o orientou (Leis Municipais 14.375/04, 14.840/05, 14.841/05, 14.842/05, 14.843/05, 14.845/05), o que inviabiliza o extraordinário, a teor dos Enunciados das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 5. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE– Expressões e dispositivos das Leis Municipais nº 14.375, de 27 de dezembro de 2007 e nºs 14.840, 14.841, 14.842, 14.843, 14.845m, de 18 dezembro de 2008, e seus anexos, que tratam da criação de cargos em comissão de assessoria na Prefeitura Municipal de São Carlos e em sua Administração Indireta, como fundações, PROHAB e Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Atribuições que não exigem necessidade de vínculo especial de confiança e lealdade, a justificar a criação de cargo em comissão Funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais, típicas de cargos de provimento efetivo, a ser preenchido por servidor concursado – Violação dos arts. 111, 115, II e V, e 144 da CE – Procedência da ação.” 6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (RE 693.714-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2012). 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO (CONSULTOR TÉCNICO JURÍDICO) SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. 1. Inconstitucionalidade das Leis municipais ns. 4.804/1999 e 5.365/2001. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Análise da natureza das atribuições do cargo. Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.’ (RE 742.970-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 06.02.2014).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade”. 
    Nas razões recursais, aponta-se vício na decisão ora embargada e postula-se esclarecimentos acerca da modulação dos efeitos conferidos à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 435/2001, especialmente, diante do “peculiar momento em que passa o País em virtude da Pandemia do COVID 19 que impede a reestruturação da Faculdade Franco Montoro, o que a torna omissa e passível de Embargos de Declaração” (eDOC 30, p. 2) e da “edição da Lei Federal Complementar n. 173/2020 que impede a criação de novos cargos públicos” (eDOC 30, p. 3). 
    Alega-se, por outro lado, que o mandado do atual Prefeito encerra-se no final deste ano e faz-se necessária a exoneração de todos os ocupantes de cargos em comissão, o que poderá afetar os alunos da Faculdade Municipal Franco Montoro.
    Sustenta-se que a aprovação de uma nova lei com o estabelecimento de funções de carreira implicará, ainda, em ofensa à Lei Federal acima indicada (LC 173/2020). 
    Ao final, pleiteia-se a procedência destes embargos para que, sanada a omissão apontada, sejam modulados os efeitos “declarando que tem ela “efeito pro futuro”, de forma que a Lei Complementar 435 de 26 de dezembro de 2001 seja retirada do universo jurídico e administrativo apenas em janeiro de 2022” (eDOC 30, p. 6). 
    Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração, ante à ausência dos vícios apontados (eDOC 36). 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
    Registre-se, inicialmente, que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.
    Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada.
    Ressalte-se que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, tampouco para prestação de esclarecimentos não relacionados ao contido na decisão embargada, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que efetivamente não ocorre no presente caso. 
    Na hipótese, a parte Recorrente invoca fato superveniente (atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus), para sustentar suposta omissão da decisão recorrida quanto aos efeitos da modulação da decisão proferida nos autos da ação direta de inconstitucionalidade julgada no Tribunal de origem, quanto à Lei Complementar nº 435/2001 do Município de Mogi Guaçu. 
    Pretende-se que esta Corte proceda a uma nova modulação de efeitos já determinada no acórdão proferido na instância de origem – agora por conta da crise mundial relacionada à pandemia – conforme se extrai dos seguintes fragmentos da ementa acima destacada (eDOC 5, p. 87):
    “Por derradeiro, em atenção ao artigo 27 da Lei Federal 9.868/99, necessária a modulação dos efeitos da procedência que ora se decreta.
     (...) Ante o exposto, pelo meu voto, julgo procedente a ação em sua íntegra, para declarar a inconstitucionalidade das expressões "Administrador de Campus", "Assessor Jurídico", "Assessor Acadêmico", "Secretário Geral" e "Secretário Executivo", constantes do artigo 1º da Lei Complementar nº 435, de 26 de dezembro de 2001, com a redação dada pelas Leis Complementares nº 895, de 18 de dezembro de 2007, e nº 1.098, de 28 de dezembro de 2009, todas do Município de Mogi Guaçu, com observação da modulação imposta na forma da fundamentação” (grifei). 
    Com efeito, em sede de embargos de declaração, é incabível suscitar questão decorrente de fato superveniente, por se tratar de inovação processual à lide, insuscetível de apreciação na instância extraordinária. Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. FATO SUPERVENIENTE. OBJETO NÃO VINCULADO AO DECIDIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DIVERSA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 598.900-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.04.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DECORRENTE DE FATO NOVO. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apontar a existência de fato novo, descumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 628.138-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.02.2017).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATO NOVO EM SEDE DE APELO EXTREMO. INVIABILIDADE. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 672.658-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.03.2019).
    “(...) Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vêm a ser opostos com o objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. - O Supremo Tribunal Federal - reputando essencial impedir que a interposição sucessiva de recursos, destituídos de fundamento juridicamente idôneo, culmine por gerar inaceitável procrastinação do encerramento da causa - tem admitido, em caráter excepcional, notadamente quando se tratar de processos eleitorais, que se proceda ao imediato cumprimento da decisão recorrida, independentemente da publicação do respectivo acórdão. Precedentes. - O art. 462 do CPC - que se refere à superveniência de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela parte interessada - não se revela invocável em sede de embargos de declaração opostos com o objetivo de infringir acórdão, que, emanado do Supremo Tribunal Federal, haja sido proferido no julgamento de recurso extraordinário ou no exame de agravo de instrumento pertinente ao apelo extremo denegado na origem, exceto na hipótese excepcional (inocorrente na espécie) de alteração da competência constitucional desta Suprema Corte. Precedentes. Consequente inadmissibilidade da apreciação, nesta sede recursal, de fato alegadamente superveniente (existência de sentença irrecorrível prolatada no Processo nº 3.714/00)” (grifei) (AI 469.699-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.11.2003).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 1. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. VANTAGENS PESSOAIS. EXCLUSÃO NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/1998. 2. FATO SUPERVENIENTE. INVOCAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO: IMPOSSIBIIDADE. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (grifei) (AI 850.189-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.06.2014).
    Verifico, portanto, que a parte Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, sem demonstrar qualquer vício a ser suprido na decisão embargada.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente